Tribunal: TJDFT
Processo: 0703721-71.2024.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. ARTIGO 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. CONDIÇÕES PESSOAIS DA TESTEMUNHA. POLICIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito em face da decisão proferida pelo Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião/DF que deferiu pedido para a produção antecipada da prova oral.
II – Questões em discussão:
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a necessidade de produção antecipada de provas; (ii) analisar a idoneidade da justificativa apresentada para a medida.
III – Razões de decidir:
3. A produção antecipada de provas é possível sempre que, atendidos os requisitos do artigo 366 do Código de Processo Penal, for demonstrada, mediante decisão motivada, a urgência da medida, com apoio nas circunstâncias do caso concreto.
4. A natureza da prova, consistente na oitiva de testemunha policial, justifica a produção antecipada, pois se trata de agente público que, rotineiramente, depara-se com situações similares, e, portanto, mais suscetível ao esquecimento das especificidades do caso concreto com o decorrer do tempo. Precedentes.
5. Não há prejuízo para o réu quando se nomeia a Defensoria Pública para representá-lo na audiência em que serão colhidos antecipadamente os depoimentos das testemunhas, permitindo-se ao defensor solicitar a realização das provas que entender necessárias, sem prejuízo de se garantir ao acusado citado por edital, caso seja localizado, requerer a produção de outras provas, além da oitiva novamente das testemunhas.
IV – Dispositivo:
6. Recurso desprovido.